Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004494-39.2022.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após a apresentação de informações pelo Estado de Mato Grosso, sobreveio aos autos a petição de Id. 124892182, do INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS EM BIOÉTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ILAES, requerendo sua habilitação nos autos como amicus curiae.
Sustenta que é uma associação civil composta de profissionais da saúde, advogados, professores, servidores públicos, entre outros, com especial preocupação com temas relacionados à Bioética e que teve intensa participação na tramitação do processo legislativo que deu origem à lei questionada, podendo trazer ao debate que se travará nesta Corte de Justiça importantes reflexões sobre as nuances sociais e jurídicas atinentes ao chamado “passaporte sanitário”.
Pois bem. É cediço que “A intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejáveis e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.” (STF, ADI 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10/06/2005).
Isso porquê, sua função não é defender interesses subjetivos das partes, mas fornecer subsídios para o Juízo quando da fiscalização normativa abstrata, sob pena de indevido tumulto processual.
Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, para admissão das entidades como amicus curiae tem sido criterioso na análise dos fundamentos do art.138 do CPC, exigindo que, de fato, haja “utilidade e necessidade dessa intervenção” (AgR ARE: 1013138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 09/10/2017).
In casu, o debate a ser travado nesta Corte é de cunho eminentemente jurídico, tanto que todos os argumentos apresentados pelo Requerente em sua petição para defender a constitucionalidade das normas são de ordem jurídica.
Nesse viés, ausentes os pressupostos para seu cabimento, porquanto que não verificada qualquer necessidade de sua intervenção, deve o pedido de habilitação do Requerente como amicus curiae deve ser indeferido.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 19 de abril de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.